Tribunal: TJDFT
Processo: 20140110070203APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA O IDOSO. ART. 102 DA LEI 10.741/03. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. INTERESSE RECURSAL. DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DO FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA QUANTO À INEXISTÊNCIA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há interesse recursal quando a sentença absolutória estiver fundamentada em hipótese que não vincula as esferas civis e administrativas e o recorrente pretende a absolvição por fundamento que produza esse efeito.
2. Se os elementos colhidos não se revelam demasiadamente seguros para comprovar se a infração penal, capitulada no art. 102 do Estatuto do Idoso, de fato, ocorreu, há dúvida quanto à existência do fato, o que se amolda à hipótese de absolvição prevista no art. 386, II, do CPP, que é mais específica do que o fundamento genérico constante da sentença (inciso VII), correspondente à inexistência de prova suficiente para a condenação.
3. Para que a absolvição seja fundamentada no inciso I do art. 386 do CPP deve haver provas nos autos que demonstrem, cabalmente, que o fato delituoso imputado ao acusado não ocorreu, o que não é a hipótese dos autos, onde pairam dúvidas sobre a existência do fato criminoso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.